Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724624-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Antonia Padua de Paula e Silva Agravado: Ivana da Silva Rocha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonia Padua de Paula e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0704479-37.2021.8.07.0018, assim redigida: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 7.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27535756), em síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que se encontra acometida por várias doenças, cujos tratamentos consomem grande parte de seus proventos. Também aduz que é suficiente a mera declaração da parte hipossuficiente para que seja concedida a gratuidade, devendo ser afastada a necessidade de produção de prova a respeito da aludida situação financeira. Finalmente, alega que o valor líquido recebido como proventos é inferior a 4 (quatro) salários mínimos. Aponta, ademais, que é ônus da parte adversa demonstrar que a ora recorrente teria condições de arcar com as despesas do processo, bem como que a jurisprudência dos tribunais pátrios adota como critério o recebimento de renda inferior a 10 (dez) salários mínimos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para afastar o efeito da ordem do imediato adiantamento do recolhimento do valor das custas iniciais do processo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração recebida pela recorrente é de R$ 11.115,04 (onze mil cento e quinze reais e quatro centavos), nos termos do documento acostado aos autos do processo de origem (Id. 97143523). Além disso, os gastos demonstrados pela agravante são aqueles comuns e necessários a sua subsistência. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pela agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator